Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-72.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800376-72.2019.8.14.0049

APELANTE: HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS

APELADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800376-72.2019.8.14.0049

APELANTE: HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS

ADVOGADO: EDIVALDO DE AMORIM SANTOS - OAB PA22810-A, HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS - OAB PA15960-A

APELADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

ADVOGADO: ALINE ROSA DA SILVA - OAB PA23002-A, ANTONIO FAUSTO TERCEIRO DE ALMEIDA - OAB PB11116-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOBRE REAJUSTE MONETÁRIO E PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA AFASTADA. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS INDEFERIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por adquirente de imóvel em face de sentença que julgou improcedente ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais contra a incorporadora responsável pelo empreendimento. O autor requereu a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que previam reajuste apenas positivo das parcelas e tolerância no prazo de entrega sem justificativa, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula contratual que prevê reajuste das parcelas apenas em caso de variação positiva do IGP-M; (ii) analisar a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel; (iii) apurar a existência de mora da incorporadora na entrega da unidade e consequente responsabilização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que prevê o reajuste das parcelas apenas em caso de inflação, com exclusão da deflação, é válida quando redigida de forma clara e transparente, não configurando afronta à boa-fé objetiva nem enriquecimento sem causa.

A cláusula que estipula tolerância de 180 dias úteis para a entrega do imóvel é legítima, desde que expressamente prevista no contrato, em conformidade com entendimento consolidado no STJ.

A análise do contrato e dos documentos revela que a unidade foi entregue dentro do prazo contratual, considerando a cláusula de tolerância, inexistindo mora da incorporadora.

Inexistente o atraso, inexiste ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não sendo devida qualquer indenização por danos materiais, morais ou lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a cláusula contratual que prevê reajuste das parcelas apenas em caso de inflação, com exclusão da deflação, desde que redigida de forma clara e transparente.

A cláusula de tolerância de 180 dias úteis para entrega de imóvel é legítima quando prevista de forma expressa no contrato.

A ausência de atraso na entrega do imóvel afasta a responsabilidade civil da incorporadora por danos materiais, morais ou lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; Lei nº 10.931/2004, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5004422-97.2020.8.13.0452, Rel. Desª Eveline Felix, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de INCORPLAN INCORPORACOES LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O juízo a quo indeferiu a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além de lucros cessantes.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a abusividade da cláusula 5.1 do contrato, por prever reajuste das parcelas apenas em casos de inflação, vedando expressamente a aplicação de eventual deflação, o que, segundo defende, gera enriquecimento sem causa em favor da incorporadora e afronta os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

Aponta a nulidade da cláusula 20.1 e do preâmbulo do Anexo I do contrato, por preverem tolerância de 180 dias sem necessidade de justificativa e estipularem o termo inicial do prazo de entrega a partir da assinatura do contrato, o que comprometeria a previsibilidade e segurança do consumidor.

Alega a configuração de responsabilidade civil da construtora em razão do atraso na entrega do imóvel, ultrapassado o prazo contratual (inclusive a cláusula de tolerância), circunstância que justificaria a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, materiais (aluguéis pagos) e lucros cessantes.

Defende a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor na relação de consumo, conforme previsão do art. 14 do CDC, em razão do inadimplemento contratual.

Ressalta violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, alegando o cabimento de reparação por danos morais, diante do atraso injustificado, cuja extensão extrapolaria os limites do mero aborrecimento, afetando a dignidade e estabilidade familiar do autor.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes da petição inicial.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 12222200.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo e com preparo recursal dispensado, face a gratuidade deferida na origem.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à validade de cláusulas contratuais constantes de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta; ao atraso na entrega do imóvel, bem como à consequente responsabilização da construtora por danos materiais, morais e lucros cessantes.

A relação jurídica em questão é inequivocamente de consumo, na forma dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

Da Cláusula 5.1 – Reajuste Limitado À Variação Positiva Do IGP-M

O apelante aponta nulidade da clausula 5.1 do contrato, a seguir transcrita:

CLÁUSULA QUINTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS.

5.1 O preço total referido na cláusula quarta acima não contém expectativa inflacionária, portanto os valores das prestações mensais ora pactuadas serão acrescidos de juros remuneratórios mensais de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), exigíveis mensalmente após a conclusão das obras do empreendimento, e reajustado o valor da parcela a cada 12 (doze) meses – a partir da data de assinatura do contrato – tomando-se como base a variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas, excetuando-se possíveis casos de deflação, em cuja hipótese não se admitirá redução do valor das parcelas.

É sabido que a correção monetária visa recompor o poder de compra da moeda, não sendo propriamente um fator de redução do valor do contrato. As cláusulas contratuais que apenas preservam o valor do capital não constituem, por si, abusividade, especialmente quando pactuadas de forma expressa.

Além disso, é pacífico na jurisprudência que não há ilegalidade em cláusulas que preveem a exclusão de deflação em contratos de financiamento imobiliário com prestações fixadas em moeda corrente, desde que exista pactuação clara e transparente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA IMÓVEL. PRELIMINARES - OFENSA À DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM - PERIODICIDADE MENSAL - LEGALIDADE - EXCLUSÃO DO ÍNDICE NEGATIVO - DEFLAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - POSSIBILIDADE - MULTA COMPENSATÓRIA - RETENÇÃO SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO - TARIFA DE CESSÃO - ABUSIVIDADE CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais se contrapõem adequadamente aos fundamentos da sentença. 2. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as razões foram satisfatoriamente expostas pelo magistrado na fundamentação, ainda que de forma concisa . 3. Inexiste ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios nos contratos de compra e venda de imóvel com previsão de pagamento parcelado, ainda que a promitente vendedora não componha o Sistema Financeiro de Habitação e não seja instituição financeira, e desde que os juros não ultrapassem o limite de 12% (doze por cento) ao ano. 4. A periodicidade mensal para incidência do índice de correção monetária é expressamente autorizada por lei específica (art . 46 da Lei 10.931/2004). 5. Existindo previsão contratual expressa afastando a incidência do IGPM, quando verificada deflação, prevalece a estipulação contratual, em homenagem ao princípio da autonomia de vontade . 6. Na hipótese de resolução contratual por culpa do promitente comprador, é abusiva a cláusula que prevê a retenção, a título de multa penal compensatória sobre o valor total do contrato, devendo ocorrer a redução para percentual, entre 10% a 25%, sobre o valor efetivamente pago, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte. 7. A cobrança da tarifa de cessão de imóvel a terceiros viola o artigo 51, IV do CDC, eis que inviável transferir esse ônus ao consumidor .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50044229720208130452, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 21/05/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2024)

No presente caso, não se verifica ofensa à boa-fé objetiva ou à função social do contrato, tampouco vantagem excessiva à parte fornecedora, pois a cláusula apenas busca assegurar a manutenção do valor real das prestações, sem gerar enriquecimento ilícito.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida quanto à cláusula 5.1.

II – DA CLÁUSULA 20.1 – TOLERÂNCIA CONTRATUAL

A cláusula 20.1 estabelece a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega da obra por até 180 (cento e oitenta) dias úteis, conforme prática consolidada no setor da construção civil.

Quanto à validade da cláusula contratual de prorrogação do prazo de entrega do imóvel por até 180 dias, verifica-se que se trata de previsão contratual válida e usual no âmbito da incorporação imobiliária, inclusive reconhecida como legítima pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que esteja expressa e clara no contrato, como é o caso dos autos, cuja previsão está contida na clausula impugnada.

DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL E RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA

Conforme observado pelo juízo de piso, atraso na entrega da obra não restou devidamente configurada, posto que o contrato prevê prazo de 60 meses, a partir da assinatura do contrato, com tolerância de 180 dias.

Assim sendo, da análise do instrumento contratual, que foi assinado em 19/11/2013, o prazo de 60 meses findaria em 19/11/2018, acrescendo o prazo de tolerância previsto, o prazo final seria 19/05/2019.

A ação, ajuizada em março de 2019, portanto, não logrou êxito na comprovação da mora do empreendimento.

Outrossim, do exame dos documentos colacionados pelo réu junto a contestação, verifica-se que foram anexadas imagens via satélite comprovando a evolução da obra, podendo ser constatada que foi entregue no prazo avençado no contrato firmado entre o requerente e o requerido.

Assim, não restou demonstrado qualquer ato ilícito praticado pelo réu, ausentes, portanto, os requisitos ensejadores ao dano.

Do mesmo modo, ausentes elementos que indiquem falha na prestação dos serviços prestados pelo réu, pelo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos de indenização decorrente de danos morais, danos materiais e lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora.

ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025